Tribunal: TJSP
Processo: 0003177-73.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.

Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Acusado, examinador de trânsito credenciado pelo DETRAN/SP, portanto, servidor público por equiparação, solicitou, em razão da função, quantia em dinheiro ao examinando, durante prova prática de direção,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.

Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Acusado, examinador de trânsito credenciado pelo DETRAN/SP, portanto, servidor público por equiparação, solicitou, em razão da função, quantia em dinheiro ao examinando, durante prova prática de direção, condicionando, assim, sua aprovação ao recebimento da vantagem indevida. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Relatos coerentes das testemunhas. Crime formal (na modalidade solicitar), que se consuma independentemente da concretização da gratificação indevida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003177-73.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ESTEVÃO
ROBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença, por
seus próprios e precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de
admonitória e expedição de Guia de Execução., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003177-73.2017.8.26.0196.
Apelante: ESTEVÃO ROBERTO DA SILVA (Dra. Joyce Santos
de Oliveira, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves.
Comarca: Franca.
VOTO no 19.759.
PENAL.
APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Pretendida a absolvição por insuficiência
de provas. Descabimento.
Absolvição. Impossibilidade. Condenação
legítima. Acusado, examinador de trânsito
credenciado pelo DETRAN/SP, portanto,
servidor público por equiparação, solicitou,
em razão da função, quantia em dinheiro
ao examinando, durante prova prática de
direção,
condicionando,
assim,
sua
aprovação ao recebimento da vantagem
indevida. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Relatos
coerentes das testemunhas. Crime formal
(na modalidade solicitar), que se consuma
independentemente da concretização da
gratificação indevida.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
3
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado ESTEVÃO ROBERTO DA SILVA
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca (publicada em 20
de fevereiro de 2020 fls. 180).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
acusado foi denunciado, por infração ao artigo 317, caput,
c.c artigo 327, § 1o, ambos do Código Penal, porque, no
dia 16 de novembro de 2016, nas circunstâncias de
espaço ali delineadas, na condição de funcionário público
equiparado por lei, solicitou, para si, diretamente, em
razão de sua função, vantagem indevida (fls. 87/89 denúncia
recebida em 09 de outubro de 2019, fls. 90).
De acordo com apurado, na data dos
fatos, o réu, examinador de trânsito credenciado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
4
DETRAN/SP, foi designado para avaliar o exame prático
de Renato Teodoro Moraes. Na ocasião, foi iniciado o
exame pela realização do teste de baliza com um micro-
ônibus e, assim que Renato começou a trafegar com o
veículo, ESTEVÃO disse que se quisesse reprová-lo, já
teria feito assim que saíram da baliza, e que a reprova
era o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mas que se
Renato lhe desse R$ 200,00 (duzentos
reais), seria
aprovado. Durante o trajeto, ainda, falou que ali era “um
pelo outro”. Dito isso, instantaneamente, ESTEVÃO
entregou a Renato um pedaço de papel contendo o
número e a agência de sua conta bancária, bem como
afirmou que o depósito deveria ser realizado até às 11h
daquele mesmo dia, para, assim, entregar o boleto de
avaliação de exame prático com o resultado “aprovado”,
caso
contrário,
o
resultado
seria
mudado
para
“reprovado”. Conforme laudo pericial de fls. 26/33,
respectivo bilhete entregue a Renato pelo acusado foi
escrito pelo próprio punho deste, diante das semelhanças
entre os padrões gráficos. Diante dessa situação, Renato
procurou o proprietário da autoescola, senhor Murilo, e o
informou acerca do ocorrido, que, por sua vez,
comunicou o DETRAN/SP. Assim, restou clara a conduta
de ESTEVÃO, funcionário púbico por equiparação, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
5
exigiu vantagem indevida ao aluno, em razão de sua
função, para que fosse aprovado em exame prático de
direção de veículo.
Após
o
devido
processamento,
o
acusado foi condenado, por incurso no artigo 317, caput,
c.c artigo 327, § 1o, ambos do Código Penal, às penas de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo). Facultado o apelo em
liberdade.
Pretende, o apelante, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal) (fls. 204/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
6
A sentença transitou em julgado, para
Acusação, em 02/03/2020 (certidão de fls. 200).
Contrarrazões às fls. 213/217 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
228/230).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existem, no caderno processual, auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
7
exibição e apreensão (fls. 05) e laudo pericial (fls. 26/33),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução.
Interrogado
na
fase
inquisitiva,
ESTEVÃO negou a prática do delito. Alegou ter passado
bilhetes com o número de sua conta bancária para
alguns examinadores, não sabendo informar como tal
papel chegou às mãos do aluno. Em juízo, manteve a
negativa. Asseverou estar sendo acusado injustamente,
pois não solicitou quantia em dinheiro, nem entregou
qualquer papel com seus dados e conta bancária ao
examinando. Disse que alguém poderia ter a intenção de
lhe prejudicar, pois, na época, o índice de reprovação de
alunos era muito alto (mídia armazenada no servidor).
O examinando Renato Teodoro Moraes
confirmou que, durante seu exame prático de direção, o
acusado solicitou quantia em dinheiro para viabilizar sua
aprovação. Ressaltou que, naquele momento, ESTEVÃO
preencheu um papel com os dados de sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
8
bancária e estipulou horário limite para o pagamento
(mídia armazenada no servidor).
O funcionário do DETRAN, Lucas Eduardo David Benedito, afirmou que já havia
informações oriundas da superintendência sobre a
conduta suspeita do acusado, sendo que, na data dos
fatos, tomou conhecimento sobre o ocorrido. Explicou
que o apelante era credenciado do DETRAN e agia em
nome do poder público para aferir a aptidão dos
examinandos.
Contou
que,
instaurado
processo
administrativo, o réu foi suspenso da função. Por fim,
acrescentou ter sido constatado que a conta bancária
constante no papel entregue pelo aluno, realmente
pertencia ao apelante (mídia armazenada no servidor).
O então presidente da Associação das
Autoescolas de Franca, Rodrigo de Oliveira Seabra,
relatou ter sido acionado pelo funcionário da autoescola,
que lhe apresentou o papel com o número da conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
9
ESTEVÃO e comunicou que ele havia solicitado quantia
em dinheiro para aprovar um aluno. Disse que já havia
rumores sobre a má conduta do acusado, entretanto, até
então, não existia prova concreta a respeito (mídia
armazenada no servidor).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de
corrupção passiva conforme descrito na denúncia. A
prova se mostra suficiente para o reconhecimento do
delito. Os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o
crivo do contraditório foram firmes e convergentes, não
demonstrando, quaisquer delas (testemunhas), interesse em
acusar falsamente uma pessoa inocente. Ademais, a
perícia grafotécnica que teve como objeto de exame o
papel entregue pelo réu ao examinando, apesar de não
ter sido conclusiva, em sua totalidade, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
10
diferença entre os padrões de letras comparadas,
constatou que “após os exames de confronto entre os
manuscritos do papel questionado e o material grafotécnico de
Estevão Roberto da Silva, afinidades gráficas de forma e gênese
gráfica, indicativas de autoria por parte do mesmo, foram
observadas em relação aos dígitos '7, 3, 4, 2, 8' conforme ilustra
o anexo fotográfico” (fls. 26/33). Desse modo, nota-se que o
laudo pericial, repita-se, mesmo que não conclusivo, na
totalidade indicou semelhanças entre a grafia do réu e a
constante no papel analisado, roborando, assim, as
declarações do examinando Renato e das demais
testemunhas. Em contrapartida, a negativa de ESTEVÃO
restou totalmente isolada do conjunto probatório colhido
nos autos.
Destaca-se que o delito de corrupção
passiva, na modalidade solicitar vantagem indevida,
conforme verificada na espécie, é de natureza formal,
consumando-se ainda que a gratificação não se
concretize.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
11
Nesse sentido, precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
ACUSATÓRIO.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
FORMAÇÃO
DO
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
1. Nos termos do art. 563 do Código de Processo
Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa". 2. As nulidades indicadas pelo
agravante
não
vieram
acompanhadas
da
exposição acerca dos prejuízos causados ao
pleno exercício das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. 3. Embora o juiz
seja um órgão do Estado que deve atuar com
imparcialidade, acima dos interesses das partes,
o certo é que o próprio ordenamento jurídico
vigente permite que, na busca da verdade real,
ordene a produção de provas necessárias para a
formação do seu livre convencimento, sem que
tal procedimento implique qualquer ilegalidade.
ADEQUAÇÃO
TÍPICA
DO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
FASE
PREPARATÓRIA.
CRIME
FORMAL.
DESNECESSIDADE
DE
OCORRÊNCIA
DE
RESULTADO
MATERIAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
12
REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Sodalício firmou a
compreensão no sentido de que o crime de
corrupção passiva possui natureza formal e
independe de resultado, razão pela qual não
exige a prática de ato de ofício, o que afasta a
alegação de que o ato praticado pelo
agravante se situa no campo dos atos
meramente preparatórios. 2. Neste caso, muito
embora não tenha ocorrido a frustração ao
caráter competitivo do certame licitatório, este
fato mostra-se como mero exaurimento do crime
de corrupção passiva, sendo desnecessária sua
materialização
para
que
se
proceda
à
responsabilização penal. 3. Eventual modificação
nas conclusões da eg. Corte de origem a respeito
da adequação típica da conduta não pode ser
feita sem nova e aprofundada análise do conjunto
probatório, providência não comportada nos
estreitos limites do recurso especial. 4. O mesmo
há de ser dito acerca do pleito de reconhecimento
da continuidade delitiva, que também depende de
reingresso na seara fático-probatória dos autos.
5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no
AREsp
860.959/MS,
Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/11/2018, DJe 17/12/2018, destaquei).
Bem comprovada, pois, a prática do
delito em exame, razão pela qual não se cogita de
absolvição por insuficiência de provas, como pretendida
no recurso interposto pela Defesa. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
13
Passa-se à análise da dosimetria das
penas.
No atinente, a r. decisão surgiu assim
motivada: “Na primeira fase da individualização, a culpabilidade,
entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do
próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada há que enseje a
majoração da pena. Nada foi colhido quanto à conduta social e
personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao
tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, essas foram
ordinárias em relação ao delito. No que tange as consequências do
crime, não se vislumbra majoração da pena. Dessa forma, aplico a
pena base no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento ou minoração
da pena. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e
condeno ESTEVÃO ROBERTO DA SILVA como incursos nas sanções
do artigo 317, caput, combinado com o artigo 327, §1°, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando o parágrafo 3o do
artigo 33 e artigo 59, ambos do Código Penal, e tendo em vista que a
pena fixada é baixa e o crime não foi cometido com violência ou grave
ameaça, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto. Ante os
termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena corporal imposta
ao acusado por duas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal e de
modo a ser indicado pelo Juízo da Execução, além do pagamento de
prestação pecuniária no importe de um salário mínimo. Considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
14
o montante de pena aplicada e que não mais subsistem os
pressupostos que autorizaram a prisão do acusado, permito eventual
apelo em liberdade.” (fls. 177/178).
Dispensada análise mais aprofundada
nos aspectos em que já concretizada situação mais
benéfica dentre as possíveis. A pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Ausentes
circunstâncias
agravantes
e
atenuantes, bem como causas de aumento e de
diminuição,
surgindo
inalterada,
portanto,
a
pena
estabelecida.
A fixação de regime aberto para o
cumprimento da pena mostrou-se adequado ao caso, nos
termos do artigo 33, §2o, letra c, do Código Penal.
Da mesma forma, de fato, apresentou-se
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003177-73.2017.8.26.0196 -Voto no 19759
15
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo, nos termos estabelecidos pelo
juízo a quo.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r.
sentença, por seus próprios e precisos fundamentos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR